Tribunal: STF
Processo: ARE 1309628
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE AVÓ. MENORES SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A FILHO PARA FINS DE PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 732/STJ. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STF (TEMA 810) E STJ (TEMA 905). CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
    1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.
    2. Comprovado que os menores estavam sob a guarda judicial da instituidora, sua qualidade de dependente, nestes casos é presumida, nos termos do artigo 16, I, § 4º da Lei nº 8.213/91. É firme o entendimento no sentido de equiparar o menor sob guarda aos filhos, para efeitos de proteção previdenciária, em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, à luz do contido no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 33, § 3º, da Lei nº 8.069/90 (ECA). A exclusão da equiparação explícita, operada pela Lei nº 9.528/97, não implica em vedação legal. Não descaracteriza a tese o fato de auferirem renda própria, uma vez que mínima.
    3. O julgamento do tema 732/STJ, representativo de controvérsia, firmou a tese jurídica de que o menor sob guarda possui direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do artigo 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória nº 1.523/96, reeditada e convertida na Lei nº 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), frente à legislação previdenciária.
    4. Critérios de correção monetária e juros de mora conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905).
    5. Improvido o recurso do INSS, majora-se a verba honorária, elevando-a de 10% para 15% sobre o montante das parcelas vencidas (Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região), consideradas as variáveis dos incisos I a IV do § 2º e o § 11, ambos do artigo 85 do CPC. (eDOC 8, p. 12-13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97 do texto constitucional e à Súmula Vinculante 10.
    Nas razões recursais, a União requer, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento das ADIs 4.878 e 5.083.
    Sustenta que houve a declaração tácita de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Medida Provisória n. 1.523/96, que não mais contempla o menor sob guarda no rol de dependentes. 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.
    No ponto, registro que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade.
    No caso, o Tribunal Regional Federal não declarou a inconstitucionalidade de norma, de sorte que não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.
    Acrescento que o juízo a quo julgou o pleito de acordo com o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 33, §3º, da Lei n. 8.069/1990) e, considerando a prova dos autos, consignou que a criança era totalmente dependente de sua avó falecida (segurada da INSS) e, por conseguinte, possuiria direito ao amparo previdenciário. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos do acórdão impugnado: 
    A fim de comprovar a alegação, a parte-demandante colaciona documentação que confirma a tese inicial, de que os menores estavam sob guarda legal - mesmo que de fato - da instituidora, quando esta veio a óbito. No caso em tema, a narrativa é demonstrada por meio da certidão de guarda provisória acostada aos autos, e firmada ainda em 2003 (fl. 11, procadm6, evento1, da origem). Foram também colhidos testemunhos que atestam esta mesma situação, retratando a criação e cuidado da avó aos requerentes, desde quando estes ainda eram crianças, bem como que provia praticamente a integralidade do sustento doméstico com seus proventos. (evento 56) 
    (...)
    A exclusão da equiparação explícita do menor sob guarda aos filhos, para fins previdenciários, operada pela Lei n.º 9.528/97, não implica vedação legal ao reconhecimento de sua condição de dependente em relação ao segurado que dele detinha a guarda, ainda que informal. Isso porque a estreita relação entre as figuras da tutela e da guarda não autoriza seja dado tratamento diverso às duas situações jurídicas, em sua essência similares. (eDOC 8, p. 5-6)
    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Além disso, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. LEIS 8.069/1990, 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1103421 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018)
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensão por morte concedida a neto instituída pelo segurado. Suspensão. Lei Estadual 10.177/1998, art. 10, I. A Lei 9.717/1998, norma geral de aplicação aos Estados e Municípios veda a concessão de benefício previdenciário não previsto na Lei de Benefícios (Lei 8.213/1991). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (RE 1188740 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 5.9.2017. ACIDENTE DE TRABALHO. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. A alegação de ofensa a dispositivos constitucionais demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. (RE 1031381 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    Por fim, consigno que não há se falar em suspensão do feito para aguardar o julgamento ADIs 4.878 e 5.083, considerando que a decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência dessa Corte que vem sendo aplicada ao longo do tempo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 9) observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente